Tribunal: STF
Processo: RE 1493641
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO – Ação de Desapropriação – Terreno declarado de utilidade pública, pelo Decreto Estadual n° 57.930/2012, necessário à implantação ao Rodoanel Metropolitano de São Paulo Trecho Norte – Valor que consubstancie “justa indenização” – Deve prevalecer a conclusão a que chegou o expert – Alíquota de 12% para os juros compensatórios – Sentença mantida – Recurso desprovido”. (eDOC 14 – ID: 3e0eefe9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXIV, do texto constitucional. (eDOC 21 – ID: ad774959) 



    Nas razões recursais, afirma-se que a avaliação do imóvel expropriado, efetivada pelo perito oficial, ocorreu de forma errônea, aduzindo-se que “a perícia oficial utilizou de amostras que não refletem o valor de mercado da área”. (eDOC 21 – ID: ad774959, p. 6) 



    Sustenta-se violação ao princípio da justa indenização, o qual prescreve que “[d]o mesmo modo que o expropriado tem o direito de se ver ressarcido, de forma justa, pela perda da propriedade, o DER tem o direito de ser condenado ao pagamento de preço justo pela incorporação do imóvel ao seu patrimônio”. (eDOC 21 – ID: ad774959, p. 6) 



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifico que a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n° 3.365/41) e no acervo probatório constante dos autos, consignou a validade do laudo oferecido pelo perito oficial, adotando as conclusões apresentadas por corresponderem à justa indenização. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “Segundo a apelante, o valor encontrado pelo perito judicial não corresponderia à justa indenização. Todavia, em que pese o inconformismo da parte nesse sentido, não há, nas razões de apelo, qualquer demonstração a invalidar, no todo ou em parte, o trabalho desenvolvido pelo perito oficial.



    Conforme se observa, o expert apresentou laudo fundamentado, demonstrando o método adotado (Método Comparativo Direto de Dados de Mercado) e a pesquisa de valores que norteou a avaliação (fls.424), utilizando-se de metodologia usualmente aceita para os processos de desapropriação, com pesquisas de preços sobre ofertas imobiliárias, atento para as características do terreno. 



    (...)



    Ademais, recomenda a jurisprudência que sempre “que o laudo do perito judicial, que necessariamente há de ser idôneo, competente e criterioso, conseguira fixação de um valor tão próximo da realidade objetiva, quanto possível, deve ser ele adotado na decisão do magistrado" (Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de 52(o Paulo ; vol. V-25).



    Portanto, deve prevalecer a conclusão a que chegou o expert, posto que o laudo foi confeccionado com base em elementos técnicos atualizados.



    Insta salientar que o valor encontrado está albergado pelo Decreto-Lei n° 3.365/41, o qual determina que a indenização deva corresponder sempre ao valor atual do bem:



    (...)



    Observe-se ser natural existir divergências de conclusões e resultados entre o Perito Judicial e os Assistentes Técnicos das partes, já que estes, em regra, buscam defender os interesses de seus clientes, enquanto que aquele atua sempre de forma imparcial, visando ao auxílio técnico e especializado do Juízo.



    Não obstante, vale lembrar que o perito é um mero auxiliar do Juízo, atuando para melhor elucidar os fatos técnicos na busca do magistrado por seu' convencimento. Dessa forma, não está o juiz adstrito às conclusões do expert, pelo que podem os pareceres técnicos influenciar no entendimento do magistrado, desde que estejam bem fundamentados.



    Assim sendo, descabida qualquer insurgência contra o valor a que chegou o perito oficial, acerca da indenização devida.



    (...)”. (eDOC 14 – ID: 3e0eefe9, p. 5-7)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “Ementa: Direito Administrativo. Embargos de declaração em agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Justa indenização. Exploração de jazida mineral. Análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279/STF. Pretensão meramente infringente. Caráter protelatório. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados”. (ARE 1406594 AgR-ED, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.11.2023)  



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1165317 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 31.08.2023)  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação indireta. Justa indenização. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 1236632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.05.2020)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente